Tribunal: STF
Processo: RHC 263407
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elias Luiz da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC 869.707/SP (evento 89).



    O Recorrente foi condenado às penas de 04 anos de reclusão e de 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, tipificados no art. 147 do Código Penal e arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa pugna pelo afastamento do princípio da unirrecorribilidade pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a interposição de recurso especial não obsta a impetração de habeas corpus. Sustenta que o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo STJ. Argumenta a aplicação do princípio da consunção entre as condutas dos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/03, porquanto ocorreram em um mesmo contexto fático e são absolutamente dependentes uma da outra. Alega que o delito de porte ilegal consistiu crime meio para a execução do crime fim de disparo de arma de fogo. Requer o provimento do recurso ordinário para determinar o julgamento de mérito do habeas corpus pelo STJ e, sucessivamente, a aplicação do princípio da consunção, afastando-se a condenação do recorrente quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03 (evento 56). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário, mas pela concessão da ordem de ofício para determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito do HC 869.707/SP (evento 140).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 88):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações. 



    3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois, caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que:



    “(...)



    Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente a recurso especial que impugna o mesmo acórdão aqui apontado como ato coator, que julgou a apelação interposta contra a sentença penal. 



    A controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.



    (...)



    A título de esclarecimento, registra-se que a alegação de complementariedade entre as alegações formuladas no recurso e na impetração não modifica a conclusão pela impossibilidade do manejo paralelo de mais de um meio de impugnação contra o mesmo acórdão, ainda que a inadmissão do recurso tenha obstado a apreciação de seu mérito. 



    Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida para que sejam preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte interessada, uma vez que, caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício naqueles autos.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas remanescentes, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente